Tribunal: TJES
Processo: 0027505-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027505-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMAS DE PAULA DAMIAO

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CANCELAMENTO DE DISTRI
B
UIÇÃO.
CUSTAS PRÉVIAS NÃO RECOLHIDAS NA INTEGRALIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

1. Como cediço, a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, de modo a garantir que a gratuidade seja concedida apenas em favor daqueles que não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito.

2. O autor buscou adquirir uma unidade imobiliária, aliado ao fato de que adotou postura incompatível com a alegada hipossuficiência, uma vez que não se insurgiu contra o indeferimento da gratuidade, recolhendo grande parte das custas prévias, bem como para a interposição desta apelação cível.

3. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil,
“
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

4. Hipótese em que o réu já tinha sido citado, tendo sido, inclusive, saneado e organizado o processo, razão pela qual não é cabível o cancelamento da distribuição do feito, sendo inaplicável o Art.290 do CPC, no qual se funda o édito condenatório.

5. Constatada a ausência do pagamento integral das custas iniciais, após a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a citação do réu, deverá ser observado o preceito do Art. 485, §1º, do CPC, devendo a intimação da parte ser pessoal e não mais na pessoa do seu advogado.

6. Ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pelo autor, o apelado deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa, nos termos do Art. 485, § 6º do CPC.

7. O princípio da não surpresa, contemplado no Artigo 10
do Código de Processo Civil, justifica a anulação da sentença para afastar a deserção e conceder à parte nova oportunidade de complementação do preparo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido
para
ANULAR
a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do autor, ora apelante, ou de sua procuradora, para complementar o pagamento do valor das custas, no prazo de 5 (cinco)dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0027505-65.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
DIMAS DE PAULA DAMIÃO
APELADO:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
Advogado do(a) APELANTE:
ROGGER CARVALHO REIS - ES20672
Advogados do(a) APELADO:
CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
DIMAS DE PAULA DAMIÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória contratual c/c ação indenizatória por danos morais proposta em face de
LORENGE S.A. PARTICIPA
ÇÕ
ES
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, IV, do CPC, dado o não recolhimento das custas prévias.

O apelante no id.5605372 relata que, inicialmente, em 19.09.2018, fora deferida a gratuidade da justiça ao apelante, sendo revogada em 23.05.2023 de forma equivocada, pois se baseou exclusivamente na prova apresentada pelo réu, não tendo oportunizado a oitiva do autor, antes de proferir a decisão de indeferimento.

Consigna que, no caso de extinção do feito, sem resolução do mérito, por não ter ocorrido recolhimento das custas prévias, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte, para que efetue a devida complementação, na forma do Art. 290 do CPC, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, requer que seja provido o recurso de apelação, reconhecendo, preliminarmente, o benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, a anulação da sentença devido a ausência de intimação pessoal para o autor e para o advogado constituído complementar as custas iniciais, antes da extinção do feito, com a determinação da baixa dos autos para designação de audiência de instrução por vídeo,
“haja visto (sic) que o autor vive no exterior e o
sua (sic)
procurador reside em Manhuaçu-ES”
(fl. 18 do id.565372).

Por fim, requerer a condenação do réu apelado em honorários sucumbenciais e ressarcimento das custas antecipadas no 2º e no 1º graus de jurisdição, em razão do deferimento do recurso em segunda instância.

Presentes os
pressupostos de admissibilidade

da apelação cível,

CONHEÇO
do recurso em apreço e a passo a apreciar o mérito da insurgência nele vertida.

1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

No bojo da sentença hostilizada, o douto Juízo da causa indeferiu o beneplácito postulado na proemial sob o seguinte argumento:

Também na forma de preliminar fora trazida a impugnação a assistência judiciária gratuita antes deferida ao Requerente,
o que se arguiu pelo fato de ter o Autor se declarado empresário quando da celebração do contrato aqui discutido, auferindo, então, renda mensal que se aproximaria dos RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
. E, de uma análise do que me fora trazido com a contestaç
ã
o, tenho que, neste particular, razão está a assistir a Ré, já que
os elementos colacionados ao feito com a defesa, e em especial os de fl. 189, deixam aparente o fato de n
ã
o se encontrar o Requerente em situação de precariedade financeira
. E n
ã
o serve a afastar a veracidade do que consta da documentação o fato de ter ela sido subscrita pela genitora do Autor, a medida que atuaria, desde então, como sua procuradora regularmente constitu
í
da, assim o fazendo, inclusive, ao subscrever os documentos que instruem a presente.
V
eja-se, ainda, que
o Requerente, aparentemente já há certo tempo, não mais reside no país — o que acaba por deixar um tanto clara a raz
ã
o pela qual teria outorgado procuração a própria mãe nos moldes como fizera —, sendo que, com os frutos do trabalho no exterior, manteria patrimônio, ao que tudo indica, tanto fora quanto dentro do país
, e, mesmo que n
ã
o seja esse de tão elevada monta,
lh
e viabilizaria, a priori, arcar com as despesas processuais nesta incidentes.
(fl. 291 dos autos originários - grifamos)

Como se verifica, o magistrado
a quo
acolheu a tese da defesa, revogando a benesse porque o perfil do Apelante, no seu entender, é incompatível com o traçado pela lei.

Em seu arrazoado, o apelante aduz que a “proposta de aquisição” assinada pela procuradora do Apelante não revela a realidade financeira do autor, destacando que vive às expensas do seu companheiro na Alemanha, é isento de declarar o imposto de renda no Brasil e os pró-labores atuais não superam a margem de um salário mínimo.

Já o apelado, em suas contrarrazões (id.5606000), registra que
“
foi provado cabalmente que o recorrente é empresário e aufere mensalmente quantia próxima de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), possuindo plenas condições de arcar com as custas processuais
”.

Destaca, ainda, que o recorrente
“
sequer foi capaz de rebater o argumento de que, consoante fl. 189 dos autos físicos, buscou adquirir unidade imobiliária no valor de R$ 226.275,11 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos)
[...]
o recorrente aduz que o pagamento do preparo recursal foi 8/11 realizado pelo próprio advogado, contudo olvida-se que declara ser incapaz de arcar com as custas processuais, mas desfruta de assessoria de advogado particular, que não declara a assistência gratuita da demanda, o que escancara a incoerência de suas alegações”.
(id.5606000).

Com efeito, a Constituição da República, ao dispor sobre a matéria, vincula o direito à gratuidade à
insuficiência de recursos
, nos termos do seu artigo 5º, iLXXIV, assim redigido:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O “
caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traduz regra semelhante ao condicionar a concessão do benefício à
insuficiência de recursos
,
in verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do diploma processual, por sua vez, estipula o seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela
pessoa física
possui
presunção relativa de veracidade
, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito.

Após a revogação da gratuidade da justiça, o apelante, em vez de interpor o recurso cabível, recolheu as custas de forma parcelada, em que pese a ausência de qualquer análise acerca dessa última pretensão.

Em sendo assim, considerando que o autor buscou adquirir uma unidade imobiliária no valor de R$ 226.275,11 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos), aliado ao fato de que o apelante adotou postura incompatível com a alegada hipossuficiência, uma vez que não se insurgiu contra o indeferimento da gratuidade, recolhendo grande parte das custas prévias, bem como para a interposição desta apelação cível, denota-se que a pretensão do apelante se encontra fulminada pela preclusão lógica,
motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

2. NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS.

Subsidiariamente, o Apelante requer a anulação da sentença devido a ausência de intimação pessoal do autor e do advogado constituído para complementar as custas iniciais antes da extinção do feito.

Em consulta aos autos originários, verifica-se que o magistrado singular, ao revogar o pedido de gratuidade deduzido na preambular, determinou a intimação do Demandante para, em 15 (quinze) dias, efetuar o cálculo e o subsequente recolhimento das custas judiciais cabíveis, sob pena de extinção da demanda (fl.293).

E, como dito, o apelante, em vez de interpor o recurso cabível, recolheu as custas de forma parcelada, em que pese a ausência de qualquer análise acerca dessa pretensão.

De acordo com o Artigo 290 do Código de Processo Civil, no qual se funda o édito condenatório,
“
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

No caso, salta aos olhos a conduta do patrono do autor que procedeu ao pagamento de custas de forma parcelada, sem qualquer deferimento nesse sentido.

Contudo, deve ser reconhecido que, como o réu já tinha sido citado e estabelecida a relação processual, tendo sido, inclusive, saneado e organizado o processo, não seria cabível o cancelamento da distribuição do feito
nessa fase processual
e, portanto, inaplicável o Art.290 do CPC
.

Constatada a ausência do pagamento integral das custas iniciais, após a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a citação do réu, deverá ser observado o preceito do Art. 485, §1º, do CPC, devendo a intimação da parte ser pessoal e não mais na pessoa do seu advogado, garantindo assim que eventual negligência do advogado possa ser suprida pelo próprio autor ou, no caso, por sua procuradora.

E na hipótese, o apelante não foi intimado pessoalmente para a complementação do pagamento do valor insuficiente das custas prévias, recolhidas em R$ 2.278,07 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e sete centavos) e em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de emolumentos, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Registro que, ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pelo autor, o apelado deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa, nos termos do Art. 485, § 6º do CPC.

Como se não bastasse, o princípio da não surpresa, contemplado no
Artigo 10
do Código de Processo Civil, justifica a anulação da sentença para afastar a deserção e conceder à parte nova oportunidade de complementação do preparo.

Acerca do tema, transcrevo o entendimento da Colenda Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA APELADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS DEPOIS DE DESPACHADA A INICIAL IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELADA RECURSO PROVIDO.
1. - O cancelamento da distribuição tem como pressuposto a intimação da parte, na pessoa do seu advogado, para o pagamento ou a complementação das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 290).
2. -
Se o juiz despachar a petição inicial e for estabelecida a relação processual com a citação do réu, não mais há justificativa para o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas de ingresso.
3.
É que ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pela apelada, o apelante deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa pela apelada (CPC, art. 485, § 6º).
4. Caso dele discorde, o cumprimento do devido processo legal implica no julgamento de mérito, pois o apelante tem interesse recursal sempre que possa buscar pelo recurso um resultado de mérito que lhe dará coisa julgada material, o que ele não recebe com a decisão que extingue o processo sem resolução de mérito.
5. É que em tendo reconhecida a pretensão deduzida no recurso, a condenação da apelada ao pagamento das custas complementares, das custas finais ou remanescentes, é a consequência lógica do provimento judicial emitido a seu favor.
4. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170178509, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023).

Sem mais, pelo dito,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
ANULAR
a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do autor, ora apelante, ou de sua procuradora, para complementar o pagamento do valor das custas, no prazo de 5 (cinco)dias.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo, assim como pelo fato de que não houve condenação da apelada ao pagamento de verba honorária no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)